Tribunal: TJBA
Processo: 0560532-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560532-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 A PROCESSO QUE TRAMITA PELO RITO ORDINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento parcial ao apelo interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA., apenas para determinar que a atualização do indébito tributário pela taxa SELIC incidisse desde o pagamento indevido, conforme o Tema Repetitivo nº 145 do STJ, além de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e à incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021 sobre a atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não aplicar o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, por entender inaplicável a fixação de honorários em primeiro grau;(ii) verificar se houve omissão quanto à incidência da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrenta integralmente as matérias suscitadas, expondo de forma clara os fundamentos que levaram à majoração dos honorários e à adoção da taxa SELIC, inexistindo vício interno entre a fundamentação e o dispositivo.

A ação tramita na instância comum sob o rito ordinário, razão pela qual é inaplicável o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que se restringe ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando o desprovimento do recurso do Estado e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição quanto à SELIC, pois expressamente determinou sua incidência desde o pagamento indevido, em conformidade com o Tema 145 do STJ.

O inconformismo do embargante com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero reexame de matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

A advertência quanto à eventual reiteração protelatória do recurso encontra amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC, que prevê a imposição de multa quando os embargos têm caráter manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0560532-40.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S